Tribunal: TJBA
Processo: 0300930-97.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300930-97.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DURVALINO SANTOS Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DURVALINO SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A Defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas obtidas por suposta violação ilegal de domicílio. No mérito, sustenta insuficiência probatória para condenação, baseada exclusivamente em depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal envolve três questões principais: (i) a licitude das provas obtidas mediante incursão policial na residência do Apelante sem prévia autorização judicial; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (iii) a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A incursão policial na residência do Apelante é plenamente lícita, pois os crimes de tráfico de drogas (na modalidade de guardar ou manter em depósito) e de associação para o tráfico são delitos permanentes, que mantêm o agente em estado de flagrância enquanto perdura a conduta, autorizando o ingresso policial a qualquer hora do dia ou da noite, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Ademais, o consentimento explícito e voluntário da companheira do Apelante, que se encontrava no imóvel, para a realização da busca, constitui exceção constitucional que dispensa a necessidade de prévia ordem judicial, validando integralmente a prova material apreendida. 4. A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais de constatação preliminar e definitivo, que comprovaram a apreensão de 1.712,43 gramas de Cannabis sativa (maconha), distribuídos em diversos invólucros prontos para comercialização, além de balança de precisão. A autoria e a destinação mercantil das drogas foram plenamente comprovadas pelos depoimentos firmes, harmônicos e detalhados dos Investigadores de Polícia Carlos Roberto Macedo, Eduardo Souza de Freitas e Sérgio Rodrigo Alves da Silva, ouvidos sob o crivo do contraditório em Juízo, os quais narraram a dinâmica dos fatos desde as denúncias anônimas até a apreensão dos materiais. A palavra dos agentes de segurança, quando coerente e corroborada por prova material robusta, possui plena eficácia probatória para fundamentar édito condenatório, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) restou configurado pelo conjunto probatório que demonstrou a existência de vínculo estável e permanente entre o Apelante DURVALINO SANTOS (na função de estocador e revendedor) e o corréu LINSMAIC LIMA DOS SANTOS (na função de fornecedor habitual). O elemento subjetivo do tipo (animus associativo) foi comprovado não por evento isolado, mas pela rotina de negociações, facilidade de contato, fornecimento prévio de 400 gramas de maconha na semana anterior (conforme relato do próprio Apelante), e pela coordenação para a rápida negociação de um quilograma adicional de entorpecente. A natureza organizacional do vínculo entre os agentes afasta por completo a alegação de mera reunião ocasional ou relação esporádica entre usuário e vendedor. 6. A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e juridicamente correta em todas as suas fases. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os delitos (05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o art. 33; 03 anos de reclusão e 700 dias-multa para o art. 35), considerando-se a primariedade e os bons antecedentes do Apelante como elementos compensatórios da maior reprovabilidade decorrente da grande quantidade de droga e da posse de balança de precisão. Não foram reconhecidas agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição na segunda e terceira fases. O privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável em razão da condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), o que caracteriza dedicação à atividade criminosa. A pena definitiva de 08 anos de reclusão resulta da aplicação da regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), com regime inicial semiaberto adequadamente fixado nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. Tese: "1. A natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas (na modalidade de guardar ou manter em depósito) e de associação para o tráfico autoriza o ingresso policial no domicílio a qualquer hora do dia ou da noite, com fundamento no estado de flagrância, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O consentimento voluntário do morador, ou de quem possua disponibilidade jurídica sobre o imóvel, constitui exceção constitucional que valida a incursão policial e a licitude das provas obtidas, dispensando prévia autorização judicial. 3. Os depoimentos harmônicos e coerentes de agentes de segurança pública, quando corroborados por robusta prova material (drogas, instrumentos de fracionamento e venda), possuem plena eficácia probatória para fundamentar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Configura-se o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) quando demonstrado vínculo estável e permanente entre os agentes, evidenciado pela rotina de negociações, fornecimento habitual de entorpecentes e coordenação para o exercício da narcotraficância, afastando-se a caracterização de relação esporádica entre usuário e vendedor. 5. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é inaplicável quando há condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, pois evidencia dedicação à atividade criminosa." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: HC n. 928.257/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N° 0300930-97.2015.8.05.0229, provenientes da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como Apelante DURVALINO SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença condenatória de primeiro grau, pelas razões expostas no voto condutor.